Tribunal: TJSP
Processo: 2261868-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Nota promissória – Decisão que, ao sanear o feito, julgou extinto o processo em relação à pessoa jurídica ré – Insurgência do autor – Descabimento – Hipótese em que o exame do título, assim como do contrato apresentado pelo autor, evidencia que o seu emitente é a pessoa física titular da empresa individual de responsabilidade limitada – A pessoa jurídica possui

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Nota promissória – Decisão que, ao sanear o feito, julgou extinto o processo em relação à pessoa jurídica ré – Insurgência do autor – Descabimento – Hipótese em que o exame do título, assim como do contrato apresentado pelo autor, evidencia que o seu emitente é a pessoa física titular da empresa individual de responsabilidade limitada – A pessoa jurídica possui personalidade própria e distinta da personalidade do titular de seu capital social – Ilegitimidade passiva da pessoa jurídica – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO MONITÓRIA – Nota promissória – Decisão que, ao sanear o feito, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo autor, bem como determinou a produção de prova pericial, a fim de verificar suposta adulteração no verso do título – Insurgência do autor – Alegação de cerceamento de defesa – Descabimento – O magistrado não está adstrito às provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que considere desnecessárias à solução da lide ou meramente protelatórias – Hipótese em que é prescindível a prova oral pretendida pelo autor, uma vez que a prova da existência da dívida e de eventual cessão do crédito demanda prova documental – Ademais, justamente por bastar a prova documental para a demonstração do crédito do autor, é imprescindível que não haja dúvida acerca da regularidade do título apresentado – Necessidade de produção de prova pericial para apuração da adulteração no título, alegada pelo réu – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.